Tribunal: TJMT
Processo: 1040950-59.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1040950-59.2022.8.11.0041

CLASSE:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
(
206
)

ASSUNTO:
[
INDICE DE 11,98%
]

RELATOR:

EXM
O
. SR
.

DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[ANDRE LUIS REIS RIBEIRO - CPF: 756.196.873-68 (AGRAVANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. INCORPORAÇÃO DE 11,98%. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, a qual reconheceu a prescrição do fundo de direito em ação declaratória voltada à incorporação do percentual de 11,98% decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.

O autor sustentou perda remuneratória por ocasião da conversão monetária promovida pela Lei nº 8.880/1994, postulando a incorporação do índice e o pagamento das diferenças pretéritas. A pretensão foi julgada improcedente sob o fundamento de prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a reestruturação remuneratória da carreira dos docentes da UNEMAT, promovida pela Lei Complementar Estadual nº 100/2002, constitui marco inicial da prescrição quinquenal para pleitear diferenças relativas à URV; e (
ii
) se a hipótese configura relação de trato sucessivo a atrair a incidência da Súmula nº 85/STJ.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que o direito à incorporação do percentual decorrente da conversão monetária não subsiste indefinidamente, cessando com a superveniência de reestruturação remuneratória da carreira, que redefine o regime jurídico de vencimentos.

A Lei Complementar Estadual nº 100/2002 instituiu novo regime remuneratório aos profissionais da educação superior da UNEMAT, com adoção de subsídio e redefinição dos padrões de vencimento, configurando fato jurídico apto a inaugurar o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Proposta a ação apenas em 25/10/2022, muito além do quinquênio contado da vigência da norma reestruturadora, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Inaplicável a Súmula nº 85/STJ, pois a controvérsia não versa sobre prestações sucessivas decorrentes de obrigação reconhecida, mas sobre a própria subsistência do direito após alteração estrutural do regime remuneratório.

Reconhecida a prescrição como matéria prejudicial de mérito, resta inviabilizada a produção de prova pericial, por ausência de interesse processual na quantificação de direito extinto.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reestruturação remuneratória da carreira de servidor público constitui marco inicial do prazo prescricional quinquenal para pleito de diferenças decorrentes da conversão da URV. 2. Proposta a ação após o quinquênio contado da vigência da lei reestruturadora, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula nº 85/STJ.”

Jurisprudência relevante citada: N.U 1016982-39.2018.8.11.0041, Rel. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. 08/10/2024; N.U 0022739-36.2015.8.11.0041, Rel. MARCIO VIDAL, j. 26/05/2025

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Trata-se de agravo interno interposto por André
Luis
Reis Ribeiro contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, a qual reconheceu a prescrição do fundo de direito em ação declaratória voltada à incorporação do percentual de 11,98% decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Na origem, o autor sustentou ter experimentado perda remuneratória por ocasião da conversão monetária promovida pela Lei nº 8.880/1994, postulando a incorporação do referido índice à sua remuneração, com o pagamento das diferenças pretéritas e dos reflexos nas demais verbas remuneratórias.

A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição quinquenal do fundo de direito, com fundamento no Decreto nº 20.910/1932 e na jurisprudência dominante sobre a matéria.

Interposta apelação, a decisão monocrática negou-lhe provimento, assentando que a carreira dos Profissionais da Educação Superior da UNEMAT foi reestruturada pela Lei Complementar Estadual nº 100/2002, a qual instituiu novo regime jurídico remuneratório, fixando subsídios e redefinindo os padrões de vencimento, circunstância que, à luz do Tema 5 do STF, constitui marco inicial da prescrição quinquenal.

No presente agravo interno, o recorrente sustenta que a decisão teria aplicado indevidamente a prescrição do fundo de direito, defendendo tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ. Alega, ainda, que a reestruturação da carreira não implicaria a absorção automática do índice, sendo imprescindível a realização de perícia contábil para aferição da efetiva recomposição remuneratória.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão e reiterando que a reestruturação remuneratória da carreira, promovida pela Lei Complementar nº 100/2002, constitui marco inicial da prescrição quinquenal, conforme entendimento consolidado.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O DR. MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR, OAB/MT 12264-O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

E
minentes pares,

Peço p
ara revisitar os autos a
fim
de
examinar
com maior acurácia
alguns dos pontos que o advogado trouxe na sustentação oral.

SESSÃO DE 12 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO.
DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por André
Luis
Reis Ribeiro contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, a qual reconheceu a prescrição do fundo de direito em ação declaratória voltada à incorporação do percentual de 11,98% decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia foi adequadamente solucionada à luz do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral).

Ressalte-se que tal reestruturação não se confunde com mero aumento salarial, porquanto a alteração legislativa foi suficiente para recompor as perdas remuneratórias e produziu efeitos concretos decorrentes da adoção de novo regime remuneratório aplicável aos servidores.

Dessa forma, em consonância com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir da implementação do novo regime jurídico remuneratório, com a reestruturação de cargos e salários, cessou o direito ao recebimento de diferenças relativas à URV, passando a fluir o prazo prescricional. Vejamos:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a
matéria .
Art. 22, inciso VI, da Constituição da
Republica
. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em
URV .
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
Republica
. 3)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2 .323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes .
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6 .612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.
(STF - RE: 561836 RN, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/09/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/02/2014
).(
grifos nossos)

A interpretação sistemática e teleológica do julgado revela que a reestruturação remuneratória constitui fato jurídico superveniente apto a redefinir integralmente o regime de vencimentos, esgotando o fundamento que sustentava eventual recomposição decorrente da conversão monetária.

No caso concreto, a Lei Complementar Estadual nº 100/2002 promoveu ampla reorganização da carreira dos docentes da UNEMAT, instituindo o regime de subsídio e um novo modelo remuneratório.

Considerando que a ação foi proposta apenas em 25/10/2022, muito além do quinquênio contado da vigência da lei reestruturadora, encontra-se prescrita a pretensão.

Ademais, não se aplica, na hipótese, a Súmula 85 do STJ, pois a prescrição nas relações de trato sucessivo pressupõe obrigação reconhecida e inadimplida de forma contínua. No caso, discute-se a própria subsistência do direito após a superveniência de alteração estrutural do regime remuneratório.

Desse modo, tendo em vista que a prescrição constitui matéria prejudicial de mérito e antecede qualquer análise quanto à existência ou à quantificação de eventual diferença, também não prospera a alegação de necessidade de perícia contábil.

Reconhecida a prescrição do fundo de direito, resta inviabilizada a produção probatória pretendida.

Ademais, esse tem sido o entendimento consolidado deste Sodalício.:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. SERVIDOR DA UNEMAT. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de Apelação Cível e Reexame Necessário interpostos contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidor da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a incorporação do percentual de 11,98% à sua remuneração, referente à conversão da moeda para URV. A sentença julgou procedente o pedido. O Estado alegou ilegitimidade passiva, prescrição e ausência de direito ao percentual postulado. O autor apelou parcialmente, questionando a limitação temporal imposta na sentença com base na eventual implementação de regime de subsídio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda proposta por servidor da UNEMAT; (
ii
) estabelecer se a pretensão autoral
encontra-se
prescrita, em razão da reestruturação remuneratória da carreira; (
iii
) verificar se a restrição imposta na sentença quanto à implantação do regime de subsídio é compatível com a legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A UNEMAT, embora possua autonomia financeira e administrativa, é vinculada ao Estado de Mato Grosso, que figura como responsável último pelo pagamento de seus servidores, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação. 4. A jurisprudência do TJMT reconhece que a reestruturação da carreira constitui marco inicial do prazo prescricional quinquenal para ações que visam ao recebimento de diferenças decorrentes da conversão monetária para URV. 5. A Lei Complementar Estadual nº 100/2002, que reestruturou a carreira dos docentes da UNEMAT, constitui o termo a quo da contagem da prescrição. Como a ação foi proposta apenas em 2015, já estava consumado o prazo quinquenal, incidindo a prescrição do fundo de direito. 6. A jurisprudência do STF, em repercussão geral (RE 561.836/RN), fixou que a reestruturação da carreira dos servidores públicos interrompe o direito à incorporação das diferenças de URV, e que o prazo para postular tais valores é de cinco anos a partir da reestruturação. 7. O STJ consolidou entendimento semelhante, ao afirmar que a reestruturação remuneratória constitui marco para contagem do prazo prescricional, conforme decisões no REsp 1.804.211/SP,
AgInt
no REsp 1.815.756/RS e
AgInt
no REsp 1850802/MT. 8. Reconhecida a prescrição, restou prejudicado o exame do recurso interposto pelo autor quanto à limitação do regime de subsídio. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição. Recurso do autor prejudicado. Tese de julgamento: 1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder por obrigações decorrentes da remuneração de servidores da UNEMAT, por ser o responsável final pelo custeio da folha de pagamento. 2. A reestruturação remuneratória da carreira dos servidores públicos estaduais constitui o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferenças decorrentes da conversão da URV. 3. Proposta a ação após o decurso do prazo quinquenal contado da reestruturação, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, VI; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 487, II; Lei Federal nº 8.880/1994; Lei Complementar Estadual nº 100/2002. Jurisprudência relevante citada: · STF, RE 561.836/RN (Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux,
Pleno
, j. 26.09.2013,
DJe
10.02.2014. · STJ,
AgInt
no REsp 1850802/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.05.2020,
DJe
22.05.2020. · STJ, REsp 1.804.211/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
17.03.2020. · STJ,
AgInt
no REsp 1.815.756/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
14.10.2019. · TJMT, N.U 0046907-05.2015.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.03.2023, DJE 10.04.2023. · TJMT, N.U 0026703-37.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025, DJE 17.03.2025. · TJMT, N.U 0044845-89.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025.
(N.U 0022739-36.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV - INSURGÊNCIA RECURSAL SOBRE A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA - TERMO INCIAL - DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.
(N.U 1016982-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 24/10/2024)

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026